Tribunal: TJES
Processo: 5007402-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007402-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREUZA MARIA DE SOUZA PIRES

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO APRECIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência,
“Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024).

A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos , negar provimento ao recurso nos termos do voto a Desª. Janete Vargas Simões designada relatora para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito ativo, por meio do qual pretende,
Creuza Maria de Souza Pires
, ver reformada a decisão (ID 67316659) que, em sede de ação revisional c/c pedido de limitação de descontos com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), não apreciou pedido de tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais dos proventos de aposentadoria.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) o pronunciamento judicial atacado ostenta conteúdo de decisão interlocutória recorrível, porquanto, ao determinar a emenda da inicial para juntada de documentos que já constam dos autos, o juiz de primeira instância indeferira implicitamente o pedido liminar; (ii) a não apreciação imediata da tutela de urgência, dada a premente situação de superendividamento e os graves problemas de saúde, viola o disposto no art. 300 do CPC e compromete o mínimo existencial; (iii) a decisão agravada configura negativa de prestação jurisdicional.

Decisão inaugural deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 1376461).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 14110433).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2025.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão virtual 04-08/08/2025

VOTO DIVERGENTE

Conforme a jurisprudência,
“Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024).

A jurisprudência desta Corte está em sintonia:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA COM PRESENÇA DOS CREDORES PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SEM OBSERVÂNCIA DO RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). 2. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores. 3. No caso concreto, porém, antes de oportunizar ao credor a manifestação acerca do plano de pagamento, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos relativos a todos os empréstimo consignados em até 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, bem como a imediata suspensão de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas, o que viola o rito específico. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004894-95.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02.08.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A devolutividade da decisão impugnada se restringe na viabilidade, ou não, de o magistrado, antes mesmo de designada audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, examinar o pedido liminar formulado, tendo, sobre o referido tema, as Cortes Estaduais firmado posicionamento uníssono no sentido de que, por se tratar de um procedimento próprio, a tutela de urgência somente poderá ser examinada após a devida realização da fase conciliatória. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que o magistrado proceda a designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5009074-91.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01.04.2024)

A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, tendo ocasião apenas depois da audiência conciliatória com a presença dos credores, que no processo originário ainda não ocorreu.

Diante do exposto, com a devida vênia, divirjo do relator para conhecer do recurso e a ele negar provimento.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Peço vista dos autos.

Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de agravo de instrumento interposto por Creuza Maria de Souza Pires, contra decisão proferida nos autos de ação revisional cumulada com pedido de limitação de descontos com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), por meio da qual o juízo de origem deixou de apreciar o pedido de tutela provisória de urgência para limitação dos descontos mensais incidentes sobre os proventos de aposentadoria da agravante.

O eminente Relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento, determinando a imediata limitação dos descontos mensais ao percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos da agravante, fundamentando-se na urgência da medida diante da manifesta vulnerabilidade da consumidora e do comprometimento do mínimo existencial.

Por sua vez, a eminente Des. Janete Vargas Simões inaugurou divergência, entendendo que a concessão de tutela de urgência nos moldes pretendidos pela agravante, antes da realização da audiência de conciliação com todos os credores, revela-se incompatível com o procedimento legal específico previsto nos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito deste Tribunal.

Com efeito, o rito estabelecido pela Lei do Superendividamento exige a instauração de procedimento próprio, com designação de audiência conciliatória para apresentação de plano de pagamento, como condição para a análise de medidas de urgência, justamente por se tratar de técnica legal de tratamento coletivo e integrado das dívidas, que pressupõe a participação de todos os credores.

Dessa forma, considerando que no caso em exame não houve ainda o cumprimento das etapas procedimentais exigidas por lei, especialmente a realização da audiência de conciliação, entendo que a apreciação da tutela de urgência antes da consolidação do quadro de credores e da proposta global de pagamento afronta o rito estabelecido pelo legislador.

Assim, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já amplamente ventilados na sessão,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pela eminente Des. Janete Vargas Simões
.

É como voto.

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação revisional c/c pedido de limitação de descontos com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), não apreciou pedido de tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais dos proventos de aposentadoria.

Pois bem.

A Lei do Superendividamento veio positivar e instrumentalizar de forma mais clara a proteção ao consumidor superendividado, estabelecendo o "mínimo existencial" como direito a ser preservado (§1º do art. 54-A do CDC) e prevendo procedimento para repactuação de dívidas (art. 104-A do CDC).

Nesse sentido, a Lei do Superendividamento tem por propósito primordial resgatar a dignidade do consumidor pessoa natural que, de boa-fé, viu-se impossibilitado de adimplir a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer os recursos mínimos para a subsistência.

Busca-se, assim, não apenas oferecer mecanismo de reorganização financeira, senão também fomentar práticas de crédito responsável e prevenir a exclusão social decorrente do endividamento excessivo, garantindo que o processo de repactuação ocorra de maneira transparente e equilibrada entre devedor e credores.

A respeito, dispõe o Código de Defesa do Consumidor:
"Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação"
. (§1º do art. 54-A).

O §2º do mesmo artigo detalha que as dívidas abrangidas englobam
"quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada"
.

Ademais, o art. 104-A do diploma consumerista institui o processo de repactuação de dívidas, determinando que,
"a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória (...) com a presença de todos os credores (...), na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial"
.

À evidência, tal procedimento pressupõe, para a efetividade, a clara identificação de todos os débitos e a apresentação de proposta global, como se infere do §3º do art. 104-A, que exige que constem do plano informações detalhadas sobre as dívidas.

No caso em exame, os elementos fático-probatórios constantes dos autos revelam que a agravante é pessoa aposentada, contando 58 anos de idade, auferindo proventos de aposentadoria como enfermeira.

Além disso, enfrenta sérios problemas de saúde, necessitando do uso de morfina, circunstância que denota acentuada vulnerabilidade e potenciais despesas extraordinárias com tratamento médico.

O acervo documental demonstra a existência de múltiplos contratos de empréstimo – total de dez – firmados com diversas instituições financeiras, entre elas Caixa Econômica Federal, Banco Pan S.A., Sicredi e Banestes, ao passo que os descontos mensais decorrentes dos contratos, na cifra de R$ 4.051,57, comprometem mais de 80% dos proventos (R$ 5.000,00).

Não restam dúvidas de que a drástica redução da capacidade financeira compromete fundamentalmente o mínimo existencial e a dignidade da consumidora agravante, máxime se se considerar as despesas inerentes à condição de saúde.

Nesse contexto, observa-se que a determinação do juízo
a quo
de emenda da inicial para adequação ao procedimento do art. 104-A do CDC, que prevê a necessidade de o consumidor apresentar quadro claro e completo das dívidas e a proposta inicial de plano de pagamento para viabilizar a audiência conciliatória com todos os credores, não deve ser obstáculo à concessão da medida liminar, na medida em que o periculum in mora, na hipótese, se revela evidente e de contornos graves, decorrente do manifesto comprometimento do mínimo existencial da agravante.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial

provimento
para determinar a imediata limitação dos descontos mensais incidentes sobre os proventos líquidos de aposentadoria da agravante ao patamar máximo de 30% (trinta por cento), devendo os agravados se absterem de efetuar retenções que excedam este percentual, até ulterior deliberação
.

É como voto.